Tribunal: TJBA
Processo: 8045500-35.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045500-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JANDERSON MACEDO PEREIRA Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CARREIRAS DISTINTAS. VEDAÇÃO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Janderson Macedo Pereira, soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e outros, consistente no impedimento de sua inscrição no Processo Seletivo Interno para o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado da Bahia (CFS PM/2023), pleiteando o reconhecimento do direito à inscrição no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia possui direito à inscrição em processo seletivo interno destinado ao Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo seletivo possui natureza jurídica de concurso interno, destinado exclusivamente aos integrantes das graduações de Cabo e Soldado de Primeira Classe da Polícia Militar da Bahia para concorrerem à promoção na carreira, conforme art. 165, §2º, da Lei estadual nº 7.990/2001 e Decreto nº 21.477/2022. 4. A partir da Emenda Constitucional Estadual nº 20/2014, a Constituição Estadual passou a distinguir claramente as atribuições da Polícia Militar (art. 148) e do Corpo de Bombeiros Militar (art. 148-A), estabelecendo funções específicas para cada instituição. 5. O Decreto nº 21.477/2022 dispõe expressamente em seu art. 2º que a Polícia Militar da Bahia e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia realizarão o Processo Seletivo Interno e o Curso de Formação de Sargentos destinados exclusivamente aos ocupantes das graduações de Cabo e Soldado 1ª Classe de seus respectivos Quadros. 6. A Lei nº 14.572/2023, que dispõe sobre a organização do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, estabelece expressamente em seu art. 41 que é vedada a migração de militares estaduais entre os Quadros do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e da Polícia Militar da Bahia. 7. O impetrante não se encontra na mesma situação jurídica dos demais candidatos, uma vez que pertence a quadro funcional distinto daquele para o qual se destina o processo seletivo, não se aplicando o princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia não possui direito à inscrição em processo seletivo interno destinado ao Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado da Bahia. 2. A Polícia Militar da Bahia e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia constituem carreiras distintas e independentes, com quadros funcionais específicos. 3. É vedada a migração de militares estaduais entre os Quadros do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e da Polícia Militar da Bahia. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 165, §2º, da Lei estadual nº 7.990/2001; art. 2º do Decreto nº 21.477/2022; art. 41 da Lei nº 14.572/2023; art. 148 e art. 148-A da Constituição Estadual; art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 9.169/PB, rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, j. 16/9/1999; TJ-BA, AI nº 8022399-42.2018.8.05.0000, rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 14/09/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8045500-35.2023.8.05.0000, em que é Impetrante JANDERSON MACEDO PEREIRA e Impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)